Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-97.2018.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001403-97.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), HENDERSON VERONEZI CEBRIAN - CPF: 006.913.141-44 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: HENDERSON VERONEZI CEBRIAN

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE
DE TRABALHO.
TRATOR.
IRRELEVÂNCIA.
COBERTURA SECURITÁRIA.
DEVIDA.
DESPESAS MÉDICAS
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL
.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 12.150,00 a título de seguro DPVAT, referente à invalidez permanente e despesas médicas do Apelado, vítima de acidente de trabalho envolvendo um trator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso suscita duas questões principais: (i) a aplicação do seguro DPVAT a acidentes de trabalho envolvendo trator, veículo não licenciado, ocorrido fora de via pública; (
ii
) o nexo causal entre as despesas médicas apresentadas e o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ pacificou que acidentes com veículos agrícolas, como tratores, mesmo em ambiente privado, estão cobertos pelo seguro DPVAT, uma vez que são veículos automotores de vias terrestres.

4. Contudo, as despesas médicas apresentadas pelo Apelado não possuem nexo causal comprovado com o acidente, sendo indevido o ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação provido em parte para afastar a condenação ao ressarcimento das despesas médicas, mantendo-se o valor referente à invalidez permanente.

Tese de julgamento: "O seguro DPVAT cobre acidentes envolvendo veículos automotores, inclusive tratores, mesmo em acidentes fora de vias públicas, desde que comprovado o nexo causal entre o sinistro e os danos pessoais. Despesas médicas sem nexo causal com o acidente não são passíveis de ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/74, art. 5o; CPC/2015, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1575062/MT;
REsp
n. 1.936.665/SP.
TJMT
1002773-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo j
uízo da

Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

0001403-97.2018.8.11.0096
ajuizada por

HEN
DERSON
VERONEZI CEBRIAN
,
julgou parcialmente procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais)
à parte requerente,
à título de seguro
e ressarcimento de despesas médicas
,
acrescido
de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da
condenação
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
os seguintes argumentos para reforma da sentença:

A não cobertura do seguro DPVAT se justifica por se tratar de um caso fortuito ocorrido fora das vias públicas e resultante de acidente de trabalho, situação não contemplada pela Lei no 6.194/74.

A não cobertura do seguro DPVAT decorre
, também,
do fato de o veículo envolvido ser um trator,
que é
dispensado de licenciamento, o que não está previsto na Lei no 6.194/74.

A a
usência de comprovação de nexo causal entre as despesas médicas apontadas e o acidente noticiado
, impossibilita o seu ressarcimento
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para
julgar improcedente
a ação
.
(ID.
233891256
).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões
em ID.
233891261
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: HENDERSON VERONEZI CEBRIAN

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra sen
tença proferida pelo juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

0001403-97.2018.8.11.0096
ajuizada por

HEN
DERSON VERONEZI CEBRIAN
,
julgou parcialmente procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais)
à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante defende a necessidade de
reforma da sentença diante da ausência de previsão de cobertura para acidente de trabalho
por se tratar de caso fortuito
não ocorrido em via pública, bem como por se tratar de um trator, veículo não obrigado ao licenciamento e, por fim, a reforma da sentença diante da ausência de nexo causal entre os gastos médicos e o acidente noticiado
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
DERSON VERONEZI CEBRIAN

em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um
acidente
durante o exercício de suas funções laborais em uma madeireira que, enquanto transitava a pé pelo pátio de armazenamento de toras, um trator carregado o atropelou, causando o esmagamento
da sua perna direita
, que resultou na amputação traumática
, escoriações e cortes em seu corpo.

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de
lesão encontrado pelo perito
, condenou o Apelante ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
de seguro
, e
R$ 2.700,0
0 (dois mil e setecentos reais) referente às despesas médicas
,
totalizando
R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais).

Face a referida sentença, a Apelante apresenta seus argumentos para reforma.

DA
NÃO COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI N. 6.1974/74 – ACIDENTE DE TRABALHO – TRATOR

O Apelante defende que o caso apresentado não se amolda nos termos da Lei n.o 6.1974/74, (1) por se tratar de caso fortuito advindo de um acidente de trabalho ocorrido fora da via pública, (2) e pelo fato do veículo ser um trator, que não é obrigado a licenciamento no órgão competente.

Entretanto, ambos os argumentos não merecem acolhimento.

Como já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, o fato de o sinistro ocorrer na operação de
um trator de carga
ou caracterizar-se como acidente de trabalho não afasta a cobertura do DPVAT, sendo também irrelevante o fato de as lesões não terem sido causadas em via pública propriamente dita, como se infere do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1.
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes,
incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram
dano
pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

2.
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera
concausa
passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3. Agravo interno não provido
(
AgInt
no
REsp
1575062/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 15-9-2016, grifou-se).
(
grifo
nosso)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (
ii
) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).

3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram
dano
pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro
coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes:

acidente
causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade.

5.
Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados).

6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado. O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não
esteja
em trânsito - e não seja mera
concausa
passiva do acidente.

7.
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera
concausa
passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (
ii
) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).

9. Recurso especial provido.

(
REsp
n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe
de 3/10/2022.)
(
grifo
nosso)

Assim, o simples fato de o Apelado ter se acidentado
no pátio de armazenamento da empresa onde laborava, por um trator,
não é causa suficiente de afastamento da cobertura securitária do DPVAT, que deve incidir para reparação dos danos atestados na perícia médica
realizada nos autos, perícia não impugnada
no recurso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – ACIDENTE OCASIONADO POR TRATOR – FORTUITO NÃO COBERTO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA QUE SEJA CONSIDERADO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 96 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – APLICABILIDADE DA LEI No 6.194/74 – COBERTURA PELO SEGURO DPVAT DEVIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NO PÉ DIREITO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2o E § 8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os acidentes envolvendo trator são acobertados pelo seguro DPVAT, haja vista que se trata de veículo automotor de via terrestre, sendo reconhecida a sua classificação como veículo automotor, a teor do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro.

Restando comprovadas nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, quais sejam, a prova do acidente e do dano dele decorrente (invalidez permanente), correta a sentença que condenou a requerida/apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT ao autor, ora apelado.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.-

(TJ-MT 10385825320178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – S
e o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT.
II – Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. III – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório, observadas as regras do art. 85 do CPC.

(TJ-MT - Apelação: 0040728-21.2016.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2018)

NEXO CAUSAL
DAS DESPESAS MÉDICAS

O Apelante afirma que não há nexo causal entre as despesas médicas e o acidente noticiado
, uma vez que as notas fiscais apresentadas para comprovar as despesas médicas são datadas de 2018, três anos após o acidente, e se referem a medicamentos que não tem ligação com o acidente
.

O Apelado, por sua vez, relata que as notas fiscais datadas de 2018 são decorrentes de despesas médicas do acidente que depende continuamente da compra de medicamentos.

Analisando as referidas notas ficais, únicos documentos que baseiam os gas
tos com despesas médias, constato
que não há qualquer relação aparente com o acidente.

Ora, o acidente, conforme relatado pelo Apelado e comprovado pelo laudo, resultou na amputação traumática da perna direita, contudo, os medicamentos objeto de compra das notas fiscais não possuem qualquer relação aparente com a continuidade do seu tratamento.

Inicialmente é de se chamar atenção
o fato de
todas as 05 notas fiscais
terem sido
emitidas curiosamente dois dias antes do protocolo da ação, todas da mesma data e representando vultuosas compras medicamentosas.

Além disso, dentre os medicamentos adquiridos estão:
Multigrip
(indicado para gripe),
Tamarine
Fibras (indicado para constipação),
Tetramed
(indicado para tratamento de sífilis),
Magnostase
(indicado para diarreia),
Expec
Xarope (expectorante)
, além de inúmeros remédios que possuem a mesma destinação, como alívio dores de cabeça, febre, inflamação.

Ou seja,
vários
dos medicamentos adquiridos não apresentam a menor relação entre o acidente e a necessidade do gasto medicamentoso, não há, sequer, uma prescrição médica destes medicamentos.

Dessa forma, de fato, não há nexo causal entre os gastos m
édicos comprovados e o acidente, de modo que a
condenação para restituir
as despesas médicas resta prejudicada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
E DAMS – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM REGISTRO DE AGRESSÃO FÍSICA E NÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS
MÉDICOS
NÃO MENCIONAM TER SIDO A APELANTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 NÃO PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT
, tampouco ressarcimento das
despesas

médicas
e suplementares, por falta do
nexo
de
causalidade
.-

(N.U 1002773-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)
(grifo nosso)

SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
COMPROVADO – DOCUMENTOS
MÉDICOS
E BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
DEMONSTRAÇÃO DAS
DESPESAS

MÉDICAS
E SUPLEMENTARES (DAMS)
– DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO –
NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Restando suficientemente
comprovado o
nexo
causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário
, correta a condenação da seguradora ao pagamento das
despesas

médicas
e hospitalares (DAMS).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas
. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser
majorado.

(
N.U 1051524-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 15/11/2022)
(grifo nosso)

Diante disso, para fazer jus ao ressarcimento das despesas e gastos com tratamento médico é necessário que haja comprovação do nexo de causalidade das despesas com o acidente, o que não restou demonstrado nos autos.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para afastar da condenação
ao ressarcimento das despesas médicas
.

Face a procedência parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em grau recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024